Tribunal: TJSP
Processo: 0001554-24.2017.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE TRANSPORTAVAM, TRAZIAM CONSIGO E POSSUÍAM PORÇÕES DE MACONHA – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.

DOSIMETRIA – PREENCHIMENTO DOS

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉUS QUE TRANSPORTAVAM, TRAZIAM CONSIGO E POSSUÍAM PORÇÕES DE MACONHA – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.

DOSIMETRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06 - CONCESSÃO - REGIME INICIAL SEMIABERTO – POSSIBILIDADE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.